Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-75.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000415-75.2022.8.05.0189 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANIA DE JESUS MENEZES Advogado(s): JOSE EDIGAR DE ANDRADE MATOS (OAB:BA63372-A), JOSE LUCAS CRUZ DE SANTANA (OAB:BA51542-A) APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA (OAB:BA28937-A), MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA (OAB:BA21449-A), FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU (OAB:BA45520-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E FATURAS COM ENDEREÇO COINCIDENTE COM O DECLARADO PELA AUTORA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da Recorrida. A Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastros de proteção ao crédito por um débito que desconhece, referente a um contrato de serviços de telefonia. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a inscrição do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes foi indevida, ou seja, se a Recorrida comprovou a existência e a validade da relação contratual que originou o débito, bem como se há configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. 4. A empresa de telefonia desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando cópia do Termo de Adesão assinado pela Recorrente, acompanhado do respectivo documento de identidade. 5. As faturas anexadas aos autos pela empresa demonstram o uso dos serviços e possuem endereço de cobrança coincidente com aquele informado pela própria Recorrente em audiência de instrução. 6. A testemunha arrolada, que figurou como vendedor no contrato, confirmou em juízo a autenticidade da assinatura no documento. 7. Diante do conjunto probatório, que demonstra a efetiva contratação dos serviços e o posterior inadimplemento das faturas referentes aos meses de março a maio de 2018, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito configura exercício regular de direito por parte da empresa, afastando a alegação de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. Comprovada a contratação de serviços e o inadimplemento pelo consumidor, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a prova documental produzida pelo fornecedor. 3. A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral indenizável em hipóteses de negativação fundada em dívida legítima. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8013006-80.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0544076-10.2018.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8069952-09.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000415-75.2022.8.05.0189, em que figuram como Apelante Vânia de Jesus Menezes e como Apelado Telefônica Brasil S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA